Tribunal: TJPA
Processo: 0803041-61.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia: (i) reconhecimento da nulidade da busca pessoal; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita; (ii) saber se as provas são insuficientes para a condenação; (iii) saber se o apelante faz jus ao tráfico privilegiado e à substituição da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal foi legítima, pois a fuga do réu ao avistar a polícia configurou fundada suspeita, nos termos do CPP, arts. 240, § 2º, e 244. 4. As provas constantes nos autos – auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante – são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito, nos termos do CPP, art. 155. O depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com os demais elementos, constitui prova idônea. 5. O delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é de conteúdo múltiplo, bastando que o agente “traga consigo” substância entorpecente sem autorização legal para a configuração do crime, não sendo necessária a efetiva comercialização. 6. Constatado que o apelante não possui condenações penais transitadas em julgado e inexistindo elementos que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-se a fração máxima de 2/3. 7. Redimensionada a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixado o regime inicial aberto. Preenchidos os requisitos do CP, art. 44, substitui-se a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação criminal parcialmente provida. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 157, 240, § 2º, 244; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 844.665/AP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no HC 872.029/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/2/2024; STJ, AgRg no HC 939.553/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/4/2025; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/3/2020; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/10/2018; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 9/2/2021; TJPA, Apelação Criminal nº 2018.03207097-04, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 9/8/2018; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/5/2020; STJ, AgRg no HC 560.561/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 2/2/2021; STJ, AgRg no REsp 2.063.162/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/6/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803041-61.2022.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO LEANDRO GRANJA DIOGENES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa pleiteia: (i) reconhecimento da nulidade da busca pessoal; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita; (ii) saber se as provas são insuficientes para a condenação; (iii) saber se o apelante faz
jus
ao tráfico privilegiado e à substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal foi legítima, pois a fuga do réu ao avistar a polícia configurou fundada suspeita, nos termos do CPP, arts. 240, § 2º, e 244.

4. As provas constantes nos autos – auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante – são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito, nos termos do CPP, art. 155. O depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com os demais elementos, constitui prova idônea.

5. O delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é de conteúdo múltiplo, bastando que o agente “traga consigo” substância entorpecente sem autorização legal para a configuração do crime, não sendo necessária a efetiva comercialização.

6. Constatado que o apelante não possui condenações penais transitadas em julgado e inexistindo elementos que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-se a fração máxima de 2/3.

7. Redimensionada a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixado o regime inicial aberto. Preenchidos os requisitos do CP, art. 44, substitui-se a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação criminal parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 157, 240, § 2º, 244; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 844.665/AP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no HC 872.029/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/2/2024; STJ, AgRg no HC 939.553/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/4/2025; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/3/2020; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/10/2018; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 9/2/2021; TJPA, Apelação Criminal nº 2018.03207097-04, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 9/8/2018; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/5/2020; STJ, AgRg no HC 560.561/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 2/2/2021; STJ, AgRg no REsp 2.063.162/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/6/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de ­­­­setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Antônio Leandro Granja Diogenes, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade na busca pessoal. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o apelado requereu o parcial provimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR.
ABORDAGEM ILEGAL. NULIDADE DAS PROVAS.

Preliminarmente, a defesa alega nulidade das provas obtidas na diligência dos policiais, em função de inobservância dos padrões mínimos exigidos pela jurisprudência pátria, devendo ser consideradas nulas.

De pronto observo que não merece prosperar tal pedido. Explico.

Acerca da abordagem policial, inicial, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu
, os policiais ouvidos como testemunha, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão. Disse que estavam em rondas em local de alta traficância, quando avistaram o réu, com uma mochila, entregando algo semelhante a entorpecente a uma mulher e ao perceber a chegada da viatura, empreendeu fuga, largando a mochila, na qual continha entorpecentes.

Percebo que a abordagem inicial é legítima, pois estava imbuída de fundadas suspeitas – fuga ao avistar a polícia -, não havendo ilegalidade a ser reconhecida, sendo lícita as provas nela colhidas.

Para ratificar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do habeas corpus.

2. Consta dos autos que o agravante demonstrou nervosismo, tentou se esquivar, ameaçando retornar, tentou empreender fuga, teria ameaçado e tentado agredir os policiais.

3. O Juízo de primeira instância absolveu o agravante do delito de resistência, mas manteve a condenação por tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

4. A discussão consiste em saber se havia fundada suspeita para busca pessoal.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência consolidada exige a existência de fundada suspeita, baseada em elementos objetivos, para a realização de busca pessoal sem mandado judicial.

6. No caso concreto, a busca pessoal foi considerada legítima, pois atendeu aos requisitos de sindicabilidade e referibilidade, conforme estabelecido pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A fundada suspeita para busca pessoal deve ser baseada em elementos objetivos e circunstâncias do caso concreto. 2. Comportamento nervoso e
tentativa de fuga ao avistar a polícia configuram fundada suspeita para abordagem.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2º; CPP, art. 244; CPP, art. 157.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 844.665/AP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 872.029/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.

(AgRg no HC n. 939.553/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.) (grifei)

Desse modo, rejeito a preliminar.

03- DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20454811 - Págs. 3 a 7):

(...)

As provas foram produzidas sob o crivo do contraditório, com observância do art. 155 do CPP.

PM RONIELE ALVES DE SOUZA disse que estava fazendo rondas, que visualizaram o réu passando uma unidade da droga para uma moça, que ele correu, que o alcançaram, que o réu na fuga largou uma mochila, que dentro da mochila tinham drogas, que não conhecia o réu de outras ocorrências, que foram apreendidos linha e sacos plásticos, que a área é de venda de drogas.

No mesmo sentido o depoimento do PM MADSON DOUGLAS DE BRITO OLIVEIRA e PM WALDEMAR FRANCO DE CASTRO JÚNIOR. O quadro fático probatório constante dos autos evidencia que o denunciado incorreu na prática da infração penal.

As circunstâncias do fato, contexto, condições em que se desenvolveu a ação policial, em que os policiais militares visualizaram o réu vender drogas, natureza (maconha e cocaína) e quantidade da droga (5,129 de erva em 05 invólucros; 3,911 gramas de cocaína em 10 petecas e 1,129 gramas de cocaína em 06 petecas), entorpecente acondicionado e pronto para a venda, além do réu estar na posse de dinheiro em espécie e de apetrechos comumente utilizados para o preparo da droga como balança de precisão, sacos e linha, e em área conhecida pelo comércio de drogas, evidenciam que não se trata de posse para consumo pessoal, mas de mercancia de drogas.

Os policiais afirmam que visualizaram o réu em situação de flagrante, pois o mesmo estava vendendo drogas, e quando percebeu a aproximação da guarnição tentou fugir, sendo perseguido e capturado e verificou-se na sua posse drogas, dinheiro e apetrechos.

Importa ressaltar que o depoimento de agente policial, pelo simples fato de ter procedido à apreensão da droga, não o inquina de suspeito.

É iterativa a jurisprudência nesse sentido:

(...)

Os depoimentos dos policiais foram firmes, coerentes e isentos de má-fé, máxime quando não se identificam vínculos entre os protagonistas do fato, os policiais militares não conheciam o denunciado de outras ocorrências.

Tese defensiva

A defesa sustenta que a prova obtida com a ação policial que resultou na apreensão de drogas é ilícita por falta de fundada suspeita para a abordagem policial.

A abordagem policial é legitima se baseada em fundadas razões amparadas pelas circunstâncias do caso concreto. Assim, a abordagem dos policiais ao réu estava devidamente justificada, os policiais faziam rondas de rotina em área conhecida pelo comércio de drogas, momento em que o réu tentou se esquivar da polícia ao ser surpreendido na venda de drogas, o que chamou a atenção dos agentes, que resolveram fazer a abordagem, não sendo outro o resultado senão a apreensão de droga e dinheiro. Assim, plenamente legitima a abordagem.

Neste sentido, a jurisprudência:

(...)

Nesse contexto, não há que se cogitar na absolvição do denunciado, porquanto conforme se extrai do contexto fático-probatório existem elementos suficientes para caracterizar a prática do delito descrito na peça inicial acusatória.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 20454740 - Pág. 2);

b)

Auto de apreensão de objetos (Num. 20454740 - Pág. 3) mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão (já fracionados para venda), de uma balança de precisão e apetrechos como linha, saco plásticos, todos encontrados na mochila do réu;

c)

nos laudos toxicológicos, provisório e definitivo (Num. 20454740 - Pág. 4 e Num. 20454775 - Págs. 18 a 19), os quais a atestam a natureza deletéria do entorpecente – 5,129 g de maconha; 3,911g e 1,129g de cocaína - apreendido com a ora apelante;

d)

Depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu com os aludidos entorpecentes que estavam na mochila em que usava.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Destarte, em que pesem os argumentos defensivos, como já demostrado acima, há um conjunto de fatos, provas e indícios, tudo concatenado a demonstrar que o apelante realmente perpetrava o delito de tráfico de drogas, impondo-se a manutenção da condenação pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato “trazer consigo” substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 – DOSIMETRIA. CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Ao negar o tráfico privilegiado, o juízo
a quo
justificou no fato do réu possuir antecedentes. Vejamos (Num. 20454811 - Pág. 7):

Causa de diminuição de pena

Afasto a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º da lei 11.343/06, devido ao fato de o denunciado possuir antecedentes. Ressalto que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam: “primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa” (AgRg no HC 654.437/PR).

Entretanto, em análise da certidão e antecedentes (Num. 20454744 - Pág. 1), em conjunto com os sistemas Libra e PJE, verifico que o ora recorrente não possuía à época da sentença nenhuma condenação penal transitada em julgado em seu desfavor.

Destaco que inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de redução de pena relativa ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas (AgRg no HC n. 560.561/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 17/2/2021); (STJ - AgRg no REsp: 2063162 MG 2023/0097046-1, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023).

Somado a isso, verifico que não há provas que o réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, conforme o que é possível apreender nos presentes autos, no que assiste razão à defesa, quanto a aplicação da benesse.

Desse modo, reconheço a minorante do tráfico privilegiado e aplico a fração máxima de 2/3 (por inexistirem elementos aptos a ensejar fração diversa), redimensionando a pena definitiva para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Fixo o regime inicial aberto para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/09/2025